Tribunal: TJMT
Processo: 1018191-19.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018191-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 215.029.468-07 (RECORRIDO), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Negou provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir e dar provimento ao agravo interno, negar provimento ao recurso inominado e restabelecer a sentença prolatada. No caso presente a distribuição da ação antecedeu a aprovação da Súmula 52, motivo pelo qual não se há de aplicar efeitos retroativos da orientação sumulada, tendo em vista que o entendimento sequer era unanime, especificamente, junto a esta Segunda Turma Recursal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE MANTIDA. DANOS MORAIS. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS. FLEXIBILIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Confirmada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade dos débitos protestados, mantém-se a declaração de nulidade dos protestos e das negativações.

2. A Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso estabelece que "a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

3. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a análise sobre a existência de negativações pretéritas legítimas, requisito essencial para aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. A alegação de múltiplos protestos indevidos pela mesma empresa, por si só, não supre a ausência da prova documental exigida pela súmula, nem justifica sua flexibilização sem a devida comprovação do histórico creditício completo.

5. A aplicação da súmula observa os princípios da economia processual e celeridade dos Juizados Especiais, garantindo uniformidade de entendimento e segurança jurídica.

6. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
afastando a condenação por danos morais e mantendo apenas a declaração de inexigibilidade dos débitos.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou desconhecer os débitos protestados em seu nome, totalizando R$ 31.828,17, vinculados à UC nº 3073846-2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em recurso inominado, a Energisa obteve parcial provimento para afastar apenas a condenação por danos morais, com base na Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso, que exige a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos 5 anos.

Em suas razões de agravo interno, sustenta o recorrente que a decisão monocrática merece reforma, argumentando pela flexibilização da Súmula 385 do STJ e da Súmula 52 local, diante das peculiaridades do caso, que envolveria múltiplos protestos indevidos e conduta sistemática abusiva da concessionária.

Em contrarrazões, argumenta a agravada pela manutenção da decisão, sustentando a correção da aplicação das súmulas e a ausência de elementos que justifiquem sua flexibilização.

Pois bem.

I
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais, com base na Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso, deve ser mantida ou reformada.

No caso em análise, a decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 52 desta Turma Recursal, que possui a seguinte redação:
"A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor não apresentou extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo os últimos cinco anos, limitando-se a juntar documento resumido e incompleto. Tal circunstância impede a verificação da existência de negativações pretéritas legítimas, o que é essencial para a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Quanto aos argumentos do agravante sobre a necessidade de flexibilização das súmulas diante das peculiaridades do caso, observo que, embora a jurisprudência admita excepcionalmente tal flexibilização, as circunstâncias narradas não são suficientes para afastar a aplicação do entendimento consolidado.

O agravante alega que foram realizados múltiplos protestos indevidos, inclusive em comarca onde nunca esteve, caracterizando conduta sistemática abusiva. Contudo, tais alegações, por si só, não suprem a ausência da prova documental exigida pela súmula. A existência de múltiplas negativações pela mesma empresa não afasta a necessidade de verificação de eventuais anotações pretéritas legítimas de outros credores.

A Súmula 52 desta Turma Recursal foi editada justamente para uniformizar o entendimento sobre a necessidade de comprovação do histórico creditício completo do consumidor, evitando decisões díspares e garantindo segurança jurídica. Sua aplicação não representa rigor excessivo, mas sim observância ao princípio da igualdade e à necessidade de instrução probatória adequada.

Ademais, a flexibilização excepcional da Súmula 385 do STJ, mencionada pelo agravante com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a demonstração de elementos concretos que evidenciem a verossimilhança das alegações sobre a irregularidade das anotações preexistentes. No caso dos autos, a ausência dos extratos completos impede justamente essa análise.

A decisão monocrática, ao aplicar a Súmula 52, observou os princípios da economia processual e celeridade, característicos dos Juizados Especiais, evitando dilação probatória desnecessária quando a própria parte não se desincumbiu do ônus probatório mínimo exigido.

Por fim, ressalto que a declaração de inexigibilidade dos débitos foi mantida, garantindo ao autor a tutela principal pleiteada, qual seja, o reconhecimento da ausência de relação jurídica com a concessionária. O afastamento da condenação por danos morais decorre exclusivamente da insuficiência probatória quanto ao histórico creditício, não representando chancela à conduta da ré.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a necessidade de observância aos entendimentos sumulados e a análise das provas dos autos, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026